Tribunal: STF
Processo: HC 112462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Tráfico de entorpecentes. Pretensão à concessão da liberdade provisória. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Liberdade provisória. Ausência de fundamentação idônea. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    3. A análise da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que não existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, o que é o bastante para justificar a revogação da custódia cautelar.



    4. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.